Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais de ID: 22862277, relativos a LOIDE DE SENA BRITO, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LÍDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA, LIANEIDE NERES ALVES, LENILDE DE ARAÚJO RIBEIRO e LEIDER ALVES DE OLIVEIRA. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador